Tribunal: TJPA
Processo: 0003561-48.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003561-48.2017.8.14.0009

APELANTE: ADEMAR MONTEIRO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AGIPLAN INSTITUICAO FINANCEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DA VALIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS. NÃO PROVIMENTO. DA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. PROVIMENTO. DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não há que se falar em regularidade da contratação quando constatado que não foram observados os requisitos de validade do negócio firmado por pessoa analfabeta.

2.
A restituição dos valores descontados deve se dar na forma simples, considerando que as cobranças indevidas ocorreram em data anterior à publicação do julgamento pelo STJ (EAREsp 60066) e inexiste comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

3.
O dano moral está caracterizado pelos transtornos causados pelos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, sendo o valor arbitrado compatível com as circunstâncias fática do caso, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003561-48.2017.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO AGIBANK S.A.
(
ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA Nº 20.601-A)

APELADO: ADEMAR MONTEIRO DE SOUSA
(DEFENSOR PÚBLICO

MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
Apelação Cível
, interposta pelo
BANCO AGIBANK S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que - nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
, ajuizada por Ademar Monteiro de Sousa – julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“a) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de nº 0000885363 e nº 0000804930, vinculados ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 552.906.094-0); b) CONDENAR o BANCO AGIPLAN S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 552.906.094-0) relativos ao contratos ora declarados nulos (contratos nº 0000885363 e nº 0000804930), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal; c) CONDENAR o AGIPLAN S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Inconformado com a sentença, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade dos contratos de empréstimo consignado, a inexistência de má-fé que justificasse a restituição em dobro e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por sua vez, Ademar Monteiro de Sousa apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida, argumentando que os contratos não cumpriram as exigências legais e que houve má-fé por parte do banco.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DA VALIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS. NÃO PROVIMENTO. DA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. PROVIMENTO. DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não há que se falar em regularidade da contratação quando constatado que não foram observados os requisitos de validade do negócio firmado por pessoa analfabeta.

2.
A restituição dos valores descontados deve se dar na forma simples, considerando que as cobranças indevidas ocorreram em data anterior à publicação do julgamento pelo STJ (EAREsp 60066) e inexiste comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

3.
O dano moral está caracterizado pelos transtornos causados pelos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, sendo o valor arbitrado compatível com as circunstâncias fática do caso, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

De início,
com relação aos contratos de empréstimo juntado pela instituição financeira, constato, na linha do entendimento adotado na sentença, que não foi respeitado o regramento legal que rege a matéria, tornando-o inválido
.

Com efeito, “
na hipótese de se tratar de
contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta
, é
imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. (...) a
formalização de negócios jurídicos em contratos escritos
-
em especial, os contratos de consumo
-
põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo
. Daí porque,
intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
”.
(REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021 - grifei).

No caso, a despeito do Banco réu ter apresentado os instrumentos contratuais,
não foi observado o cumprimento dos requisitos necessários para avença com consumidor analfabeto
, inexistindo assinatura a rogo, mas apenas a assinatura de duas testemunhas e uma digital, que, inclusive, segundo alega o autor/apelante, sequer lhe dizem respeito, sendo, portanto, nulo.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à instituição financeira, ora apelante,
o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, ausente a
assinatura a rogo nos aludidos contratos
.

Assim, evidencia-se que
o banco
recorrente não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo consignado em testilha
foram de fato realizados com a anuência do ora apelado
.

Portanto,
em virtude da ausência de requisito essencial para validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, dessa forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, sendo mister a manutenção do
decisum,
com a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC
,
com a devida incidência de correção monetária e juros moratórios,
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as
cobranças indevidas ocorreram em data anterior
à publicação do julgamento pelo c. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito, no caso, deve ocorrer na forma simples
, ante a inexistência de prova peremptória de má-fé, dando-se provimento ao recurso, neste particular.

Nessa linha, cito, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial,
‘a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento,
todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.
3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial”.
(STJ
- AgInt no AREsp: 1954306 CE 2021/0252976-0, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022 - grifei).

De mais a mais, o
dano moral está caracterizado
, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelado com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo,
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 6.000,00

a título de indenização por danos morais
, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ),
mostra-se compatível, considerando as particularidades da hipótese em foco, sobretudo considerando se tratar de
dois contratos autônomos
, os quais estavam provocando descontos indevidos no benefício previdenciário (aposentadoria no montante de um salário-mínimo) do apelado.

Com força nessas considerações,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de Apelação, a fim de que a restituição dos valores descontados seja feita na forma simples,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024